Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-22.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801678-22.2021.8.14.0032

APELANTE: MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0801678-22.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, sustentando que as lesões seriam de pequena monta, bem como requer, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de redimensionamento da pena pode ser conhecido sem a devida fundamentação nas razões recursais; e (ii) estabelecer se a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação específica que demonstre os motivos da reforma pretendida, devolvendo ao tribunal apenas as matérias efetivamente impugnadas de forma motivada.

4.

A ausência de fundamentação mínima quanto ao pedido de redimensionamento da pena impede o conhecimento do pleito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito que atesta escoriações produzidas por chave de motocicleta e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6.

A autoria delitiva resta demonstrada pela prova oral, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

7.

A contravenção penal de vias de fato possui natureza subsidiária e somente incide quando a agressão não resulta em lesão corporal, circunstância inexistente no caso concreto diante da comprovação pericial das lesões.

8.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação específica nas razões recursais configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do pedido recursal.

2.

A desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando comprovada, por laudo pericial e demais provas, a efetiva ofensa à integridade física da vítima.

3.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13, e art. 77; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0023767-37.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025; TJPA, Apelação nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA TRINDADE (ID 29991310) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos à vítima, conforme sentença de ID 29991297.

Nas razões recursais (ID 29991314), a defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ao argumento de que as lesões constatadas seriam de pequena monta e incapazes de caracterizar o tipo penal imputado. Ao final, requer a readequação da pena aplicada.

Em contrarrazões (ID 29991319), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 33199804
).

É o relatório.

VOTO

1.DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

No tocante ao exame dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso interposto não atende integralmente aos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu conhecimento, conforme passa a expor.

Observa-se que, apenas de forma subsidiária, a defesa postulou a adequação da pena aplicada. Todavia, referido pleito não comporta conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, que igualmente rege os recursos no âmbito do processo penal.

Com efeito, incumbe ao recorrente apresentar, de forma clara e fundamentada, as razões de sua irresignação, demonstrando os motivos pelos quais entende devida a reforma da decisão impugnada, de modo a viabilizar o exercício do contraditório na instância recursal. Nessa perspectiva, a apelação devolve ao órgão ad quem somente a análise das matérias efetivamente impugnadas e devidamente fundamentadas nas razões recursais.

No caso em apreço, constata-se que a defesa não apresentou qualquer fundamentação apta a justificar o pedido de redimensionamento da pena, limitando-se a formular tal pretensão de maneira genérica no rol dos pedidos recursais, sem indicar os elementos fáticos ou jurídicos que sustentariam eventual modificação da reprimenda.

Diante desse cenário, evidencia-se a inobservância do princípio da dialeticidade, circunstância que impede o conhecimento do referido pleito, por ausência de fundamentação mínima que permita a sua apreciação.

Assim, em sede de juízo de admissibilidade, impõe-se o parcial conhecimento do recurso, deixando-se de apreciar o pedido de adequação da pena, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, restringindo-se a análise recursal ao pleito absolutório fundamentado na alegada insuficiência de provas.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO

Observa-se que a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID

29991251, p. 20), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 29991251, p. 10/11) onde está atestado que houve ofensa à integridade corporal da vítima, com “escoriações locais produzidas por chave de moto”, bem como pelas provas testemunhais colhidas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia 23 de dezembro de 2021, no período da tarde, em uma residência localizada na Comunidade do Bacabau, zona rural do Município de Monte Alegre, o acusado MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA DA TRINDADE teria agredido fisicamente sua ex-companheira, SUELEN SOUSA DOS REIS, ao apertar-lhe o pescoço com as mãos, causando-lhe lesões.

Segundo consta, acusado e vítima mantiveram união estável por cerca de 10 (dez) anos e estavam separados havia aproximadamente 8 (oito) meses à época dos fatos. No dia do ocorrido, a vítima encontrava-se em sua residência na companhia do filho do casal, uma criança de 5 (cinco) anos de idade, quando o acusado se dirigiu ao local com a intenção de retirar uma motocicleta adquirida durante a convivência conjugal.

De acordo com a denúncia, havia entendimento entre as partes no sentido de que os bens adquiridos durante a união seriam vendidos, com posterior divisão do valor entre ambos. Entretanto, especificamente quanto à motocicleta que estava na posse da vítima, não havia sido previamente estabelecida a forma de alienação nem a partilha do valor correspondente.

Nesse contexto, ao perceber que o acusado pretendia retirar o veículo, a vítima retirou a chave da ignição da motocicleta, a fim de impedir que o bem fosse levado sem que houvesse definição acerca da divisão patrimonial. Diante da atitude da ex-companheira, o acusado investiu contra ela e passou a apertar-lhe o pescoço, tentando esganá-la.

Ainda segundo a narrativa acusatória, a agressão ocorreu na presença do filho do casal, que, ao presenciar a cena, passou a chorar e tentou intervir, circunstância que levou o acusado a cessar a agressão e deixar o local.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, efetuou a prisão em flagrante do denunciado, o qual, quando ouvido na fase policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Nesse cenário, não prospera a tese defensiva de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. O acervo probatório é firme ao demonstrar que a vítima sofreu lesão corporal decorrente da agressão perpetrada pelo recorrente, o que afasta a incidência do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Com efeito, a contravenção de vias de fato possui natureza subsidiária, sendo aplicável apenas quando a agressão física não resulta em lesão à integridade corporal da vítima. No caso em exame, entretanto, o laudo pericial confirma a ocorrência de lesões, o que evidencia a configuração do delito de lesão corporal.

Dessa forma, restando demonstrado que a agressão praticada pelo apelante ocasionou efetiva ofensa à integridade física da vítima, revela-se inviável a desclassificação pretendida para a contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs apelação contra sentença que desclassificou o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), e declarou extinta a punibilidade pela prescrição, em relação ao aludido delito, bem como em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar:

(a) se há elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico;

(b) se é cabível a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito de lesão corporal não restou comprovada, ante a ausência de exame de corpo de delito ou documento médico que ateste lesões na vítima.

4.

A conduta do réu se amolda à contravenção penal de vias de fato, que não exige demonstração de lesões corporais.

5.

Considerando as penas máximas cominadas aos delitos (art. 147 do CP e art. 21 da LCP), o prazo prescricional de 03 (três) anos desde o recebimento da denúncia já havia transcorrido à época da sentença, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023767-37.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2025)

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, este E. Tribunal perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos delitos de agressão e ameaça, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Portanto, rejeito o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026